Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), RUI CESAR MENDONCA - CPF: 132.740.311-00 (APELADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA - CPF: 061.914.816-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO - CPF: 080.746.686-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACERTO DE CONTAS, CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS E SEU ADITAMENTO – DESCUMPRIMENTO RETARDADO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA -

DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO

413 DO CÓDIGO CIVIL – READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo descumprimento retardado da obrigação, aplica-se a multa moratória, vez que pactuada. Todavia, em caso de descumprimento da totalidade da obrigação contratual, aplica-se a cláusula penal compensatória, se também pactuada.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%), pode o juiz proceder sua redução para 35%, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato, além de evitar
o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Havendo alteração da sentença, com acolhimento de parte do recurso, deve a verba de sucumbência ser readequada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
(
ID nº 123262555
) em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução nº 1004011-17.2021.811.004
,
opostos por

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
, ora apelado, para afastar a incidência da multa penal de 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito. No mais, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor do excesso da execução, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
foram rejeitados no
ID nº 123262553
.

Em suma, aduz o apelante que, se as multas não podem ser cumuladas, deve ser excluída a multa moratória (10%) pois não houve pagamento com mora, devendo assim, ser mantida a multa penal (50%) já que não houve nenhum pagamento.

Em outras palavras, afirma que
o título exequendo previu, originalmente, duas multas: uma multa expressamente identificada como moratória, no percentual de 10% (dez por cento) para o caso do descumprimento da obrigação no prazo assinalado e outra multa expressamente identificada como penal, no percentual de 50% (cinquenta por cento), como compensatória pelo descumprimento da obrigação conforme se observa no instrumento juntado no
ID nº 48717560
.

Pontua que as multas penais, previstas nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, podem ser pactuadas na modalidade compensatória, como também na denominada moratória. Ambas representam sanções penais de caráter civil, cujo objetivo visa assegurar que ao menos parte dos prejuízos seja recomposto caso uma das partes não cumpra o contrato.

A multa compensatória decorre do descumprimento total ou parcial definitivo de obrigações previstas no contrato. Uma vez que a obrigação prevista em um contrato não venha mais ser cumprida definitivamente, haverá a incidência da multa penal compensatória.

A multa moratória, ao contrário, decorre não do descumprimento total e definitivo da obrigação, mas do atraso e da demora, uma vez que a obrigação não venha a ser cumprida até a data de seu vencimento.

Enfatiza que o apelado não cumpriu a sua obrigação de pagar até a presente data, sendo que não há a perspectiva de que venha a fazê-lo espontaneamente. Há, portanto, o descumprimento total da obrigação de pagar. Assim, se não haverá, definitivamente, o cumprimento da obrigação de pagar por parte do apelado, a própria cláusula de contrato prevê a multa penal, como consequência, estabelecida em 50% (cinquenta por cento) do valor do débito.

Declara adiante que não havendo a cumulação das duas multas – a moratória e a compensatória – por incidir sobre o mesmo fato gerador, qual o seja, o inadimplemento da obrigação de pagar, não será a multa moratória a que deverá ser mantida
in casu
, uma vez que não se trata de cumprimento da obrigação de pagar em atraso, mas de descumprimento definitivo da obrigação de pagar, uma compensação pelo inadimplemento total. O fato gerador da aplicação da penalidade é o não cumprimento da obrigação de pagar – e não o mero atraso no cumprimento de obrigação.

Declara também que, corretamente, o juiz singular afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a relação jurídica do Instrumento Particular de Confissão de Dívida é regida pelo próprio contrato, respeitando o
pacta sunt servanda
. Sendo assim, a seu ver, aplica-se exclusivamente o Código Civil, e se não houve a relativização das multas, mas, tão somente, a exclusão de uma delas, a multa que deve ser mantida, em atenção ao negócio jurídico celebrado entre as partes, ou seja, multa de 50% (cinquenta por cento), pela ausência de cumprimento da obrigação de pagar – que é diferente de atraso, por expressa previsão no instrumento executado.

No mais, reafirma que se as multas não podem ser cumuladas, conforme consignou o Juízo
a quo
, o recurso de apelação ora interposto deve ser provido, para que haja a reforma da sentença recorrida, para que seja excluída a multa moratória (10%), pois não houve pagamento com mora, mantendo-se a multa penal (50%) pela ausência de cumprimento da obrigação de pagar, conforme expressa previsão no instrumento executado.

Concluindo, defende que a sucumbência deve ser repartida entre as partes.

Por fim, pugna pela condenação do apelado ao pagamento da multa penal de 50% (cinquenta por cento), pela ausência de cumprimento da obrigação de pagar, conforme expressa previsão no instrumento executado, e não a multa moratória (10%), pois não houve mero atraso no pagamento, bem como seja afastada ou reduzida a condenação exclusiva da apelante AMAGGI ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor do excesso de execução, uma vez que, no presente caso, foi a apelante AMAGGI quem decaiu de parte mínima de sua pretensão.

As contrarrazões vieram no
ID nº 123262560
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, denota-se que
originariamente foi ajuizada a ação principal denominada
Execução por Quantia Certa nº 1004011-17.20211.2021.8.11.0041
, movida pela apelante
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
em face do apelado
RUI CÉSAR MENDONÇA
e de outros devedores solidários (que não fazem parte do polo ativo dos Embargos à Execução opostos - ADRIANA DE PÁDUA MENDONÇA, VIVIAN MARIA DE PÁDUA MENDONÇA e ANDREIA DE PADUA MENDONÇA), baseada em um “
Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívidas e Outras Avenças
” e um “
Aditivo ao Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívidas e Outras Avenças
” .

Por meio do
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
, celebrado em
12/09/2016
, as então executadas
ADRIANA DE PÁDUA MENDONÇA, VIVIAN MARIA DE PÁDUA MENDONÇA e ANDREIA DE PADUA MENDONÇA
confessaram-se devedoras em obrigação de pagar, no valor de
US$ 314.504,47 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e quatro dólares americanos e quarenta e sete centavos de dólares americanos)
, obrigação esta que foi garantida pelo apelado, na qualidade de fiador, principal pagador e devedor solidário.

A presente
CONFISSÃO DE DÍVIDA
foi cumprida apenas parcialmente, e os então executados celebraram um o
ADITIVO AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
, na data de
13/10/2017
, reconhecendo-se devedores do valor de
US$ 244.426,75 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis dólares americanos e sete e cinco centavos de dólares americanos)
, comprometendo-se ao pagamento de referido valor, em duas parcelas, em favor da apelante AMAGGI, com vencimento em
30/07/2018
e
30/07/2019
, respectivamente, a serem atualizadas de acordo com os parâmetros do aditivo.

Chegadas as datas de vencimento, os executados - incluindo-se aqui o apelado, não cumpriram a obrigação de pagar as parcelas constantes no
Aditivo ao Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívidas e Outras Avenças
, não realizando o pagamento de qualquer quantia à apelante
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.

Considerando os valores originais de cada parcela, os parâmetros de conversão do valor em moeda corrente nacional, e considerando, ademais, os encargos de inadimplemento, o valor atualizado, no momento do ajuizamento da execução, foi de
R$ 2.968.911,42 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos)
, conforme memória de cálculo de
ID nº 55315663
.

Devidamente citado, o apelado opôs os presentes Embargos à Execução, aduzindo, em síntese, (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a impossibilidade de cumulação de multas que tenham o mesmo fato gerador; (iii) subsidiariamente, a abusividade do percentual da multa penal aplicada e a necessidade de revisão; e (iv) e o excesso de execução.

Em impugnação aos embargos à execução, a
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO,
alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de
bis in idem
quanto às multas e a ausência de excesso de execução.

Ao proferir a sentença recorrida, o MM. Juízo “
a quo”
consignou, especificamente: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por não se tratar de relação de consumo; e (ii) o
bis in idem
quanto às multas consideradas no cálculo

(multa moratória de 10% e multa penal de 50%), ante ao fato de que ambas decorreriam de um mesmo fato gerador, ocasião em que entendeu por bem por afastar a multa penal de 50% (cinquenta por cento) e prevalecer a multa de 10% (dez por cento), dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a questão tão somente em saber quais das multas incidirão decorrente do descumprimento do contrato, a moratória de 10% (dez por cento) ou a penal de 50% (cinquenta por cento), sendo que nesta última, o embargante/apelado, subsidiariamente, questionou sua abusividade, pretendendo sua redução.

O apelado defendeu a multa moratória de 10% (dez por cento), pretendendo que a sentença seja mantida.

Por sua vez, a apelante concordou com sentença no sentido de não ser possível a cumulação das multas, caracterizando o
bis in idem
, todavia, defendeu que a penalidade deveria ser a multa penal de 50% (cinquenta por cento) e não

a moratória de 10% (dez por cento).

Neste particular, procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, não é de se olvidar que
a cláusula penal é também conhecida como multa convencional ou sanção civil que se impõe à parte que não cumprir a obrigação contratual na sua totalidade ou por descumprimento parcial de alguma de suas cláusulas especiais ou ainda simplesmente retardar o seu cumprimento.

O objetivo das cláusulas penais é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes não cumpra o contrato. Nesse caso, a multa é estabelecida pelo Código Civil, que, no
artigo 409
, determina que a cláusula penal estipulada em conjunto com a obrigação, pode se referir à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora:

“Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora”.

Existem dois tipos de cláusula penal: a compensatória, que pode gerar multa por descumprimento total ou parcial de obrigações previstas em leis ou contratos, e outra, na hipótese de mora, ou seja, de atraso.

A multa compensatória ocorreria no caso de, por exemplo, um inquilino desocupar o imóvel antes do fim do prazo locatício – a cláusula penal compensatória, nesse caso, poderia ser estipulada no pagamento do valor de três aluguéis. Como o próprio nome já diz, a cláusula compensatória visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato. A cláusula penal, funciona, na prática, como uma prévia avaliação das perdas e danos sem necessidade de comprovação.

Já a multa moratória, aplicada para os casos de inadimplemento – ou seja, em que há atraso no cumprimento de determinada obrigação – pode ser aplicada se, por exemplo, o inquilino não pagar o aluguel dentro do prazo.

Sobre o tema,
ensina

ARNALDO WALD
:

“A cláusula penal é um pacto acessório, regulamentado pela lei civil (arts. 408 a 416), pelo qual as partes, por convenção expressa,
submetem o devedor que descumprir a obrigação a uma pena ou multa no caso de mora (cláusula penal moratória)
ou
de inadimplemento (cláusula penal compensatória)
”. (
Direito Civil. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 21ª ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 192.).
Grifei
.

Ainda sobre o tema, convém citar as lições de
S
ÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"A cláusula penal pode dirigir-se à inexecução completa da obrigação (inadimplemento absoluto), ao descumprimento de uma ou mais cláusulas do contrato ou ao inadimplemento parcial, ou simples mora. A cláusula penal ou multa pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior.
Quando a multa é aposta para o descumprimento total da obrigação, ou de uma de suas cláusulas, será compensatória
. Como denota a própria rotulação, sua finalidade é compensar a parte inocente pelos entraves e infortúnios decorrentes do descumprimento.
Quando se apõe a multa para o cumprimento retardado da obrigação, mas ainda útil para o credor, a cláusula penal será moratória
. Nessa hipótese, o devedor moroso pagará um plus pelo retardamento no cumprimento de sua obrigação. A cláusula penal compensatória constitui prefixação de perdas e danos. Sua maior vantagem reside no fato de que basta ao credor provar o inadimplemento imputável ao devedor, ficando este obrigado ao pagamento da multa estipulada. Não existindo a previsão de multa, deve o credor, como regra geral, provar a ocorrência de perdas e danos e seu respectivo montante. Na multa, ocorrendo seus pressupostos de exigibilidade, ela é devida, sem discussão. Pode até mesmo ocorrer que, no caso concreto, o valor da multa seja superior ao efetivo prejuízo sofrido pela parte, mas esse aspecto será, em princípio, irrelevante. Esse tema, contudo, permite variações, como veremos. A cláusula penal constitui de qualquer forma um reforço ao liame contratual."
(Código Civil interpretado. Sílvio de Salvo Venosa; coautora Cláudia Rodrigues. – 4. ed., – São Paulo: Atlas, 2019.).
Grifei
.

No caso em comento, houve descumprimento total do contrato, portanto, a situação se amolda na cláusula penal modalidade
compensatória
, cuja previsão contratual é 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito, conforme defendido pela apelante.

Logo, se a situação se amolda à multa penal, a sentença deve ser reformada de modo que seja aplicada tal multa e
excluída
a multa moratória de 10% (dez por cento).

Todavia, em se aplicando a multa penal, deve ser analisado o pedido subsidiário da parte embargante/apelada
, o qual questionou abusividade da cláusula penal, pretendendo sua redução.

Não é de se olvidar que é cabível a redução equitativa da multa penal, nos termos do
artigo 413 do Código Civil
:

“
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Ainda, deve o
artigo 413 do Código Civil
ser interpretado em conformidade com uma nova concepção social contratual, prestigiando a pacificação de conflitos e repudiando o enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, também de
S
ÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Esse é o sentido finalmente adotado pelo vigente Código, neste art. 413.
Note que a presente lei usa o verbo dever. Nesse caso, a redução passa a ser definitivamente um dever do juiz, e não mais uma faculdade
.
Cabe ao juiz também, no caso concreto, reduzir a multa se esta for manifestamente excessiva, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio
.
O campo é o da equidade. Não há padrão ou limites apontados pela lei. O princípio se coaduna com a finalidade social do contrato que o corrente Código atribui, bem como com a boa-fé objetiva. O dispositivo em exame não pode ser afastado pela vontade das partes: disposição nesse sentido, a nosso ver, será ineficaz."
(Código Civil interpretado. Sílvio de Salvo Venosa; coautora Cláudia Rodrigues. – 4. ed., – São Paulo: Atlas, 2019).
Grifei.

Assim sendo, constata-se que, de fato, a multa penal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do débito se mostra de fato excessiva, merecendo a sua redução para 35% (trinta e cinco por cento).

Deste modo, o recurso deve ser provido em parte, em consequência, deve ser reformada em parte a sentença para condenar o embargante/apelado na multa penal na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do débito, excluindo do julgado a multa moratória de 10% (dez por cento).

Com efeito, com a reforma em parte da sentença, os honorários advocatícios devem recair sobre o valor do excesso encontrado a ser pago pelo embargante vencedor em parte mínima dos pedidos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença singular, consequentemente, condenar o embargante/apelado à multa penal na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do débito, excluindo do julgado a multa moratória de 10% (dez por cento).

No mais, vencedor o embargante em mínima parte de sua tese de excesso de execução, qual seja, na redução de 15% da cláusula penal, inverto os ônus de sucumbência, razão pela qual, condeno o apelado ao pagamento da integralidade das custas e despesas dos embargos à execução, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022